Tribunal: TJPA
Processo: 0813158-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813158-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DA NEVES BELCHIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA MEDIANTE PROTESTO REGULAR DO TÍTULO. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão deferiu a liminar pleiteada pelo credor para a busca e apreensão do veículo, com base na comprovação documental da mora e do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto de título realizado por edital, após tentativa infrutífera de intimação pessoal, constitui meio idôneo para a comprovação da mora do devedor fiduciante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sequência de atos praticados pelo credor — tentativa de notificação, seguida de protesto do título — revela diligência mínima e observância do devido processo legal, afastando nulidade na constituição da mora.

4. Comprovada a mora e o inadimplemento contratual, é cabível a concessão de liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. O Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ consolidou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual para configurar a mora, sendo desnecessária a prova de recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL DA NEVES BELCHIOR contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802431-21.2022.8.14.0136), ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Comprovada a relação contratual com cédula de crédito bancário devidamente assinada, a constituição do réu em mora mediante instrumento de protesto e a demonstração do débito atualizado, além de já recolhidas as despesas referentes às diligências do Oficial de Justiça, DEFIRO a medida liminar pretendida e determino que o Oficial de Justiça atuante nessa Comarca promova a busca e apreensão do veículo indicado na inicial, bem como os seus respectivos documentos. Na oportunidade, deverá ser certificado de maneira pormenorizada o estado de conservação do veículo e entregue ao fiel depositário indicado pelo autor, que deverá retirar o veículo depositado em 48 horas, contado da intimação da apreensão do bem.”

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido devolvida com a anotação "fora do perímetro de entrega", não atingindo sua finalidade. Argumenta que o credor deveria ter esgotado outras tentativas de localização antes de promover o protesto por edital, razão pela qual postula a reforma da decisão para suspender os efeitos da liminar e determinar a restituição do veículo apreendido.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certificado no ID 29122164, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre observar que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece expressamente que a mora do devedor fiduciante pode ser comprovada através de notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

No caso concreto, verifica-se dos autos que foi lavrado protesto pelo Cartório de Canaã dos Carajás em 30 de agosto de 2022, com fundamento na inadimplência de título vencido em 22 de outubro de 2021, no valor de R$129.259,20. Este protesto constitui, por si só, meio hábil e suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, dispensando-se qualquer notificação prévia adicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto do título é instrumento autônomo e eficaz para a constituição da mora, não exigindo a legislação específica que seja precedido obrigatoriamente de notificação extrajudicial. Ademais, o protesto possui natureza declaratória da mora já existente pelo simples vencimento da obrigação não cumprida.

Quanto à alegação de que o protesto teria sido realizado irregularmente por edital, sem o devido esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor, não assiste razão ao agravante. A Lei nº 9.492/97, em seu artigo 15, permite expressamente a utilização do edital quando o devedor não for localizado para intimação pessoal.

Nesse sentido, os próprios documentos juntados aos autos demonstram que o cartório certificou que
"o local indicado não foi localizado"
, evidenciando que houve tentativa de intimação pessoal que restou infrutífera. Tal circunstância autoriza plenamente a utilização do procedimento editalício, em consonância com o disposto na legislação de regência.

Outrossim, é importante destacar que o agravado demonstrou diligência mínima ao tentar, inicialmente, a notificação postal, que foi devolvida com a anotação
"fora do perímetro de entrega"
. Diante dessa impossibilidade, promoveu o protesto do título, que constitui mecanismo legal expressamente previsto para a constituição em mora. Essa sequência de atos revela regularidade processual e afasta qualquer alegação de vício ou má-fé na constituição da mora.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, tendo observado os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, demonstrada a mora do devedor fiduciante e comprovado o inadimplemento, é cabível a concessão da liminar, independentemente de justificação prévia.

Por fim, registre-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, reconheceu a flexibilização dos requisitos para a constituição da mora em contratos de alienação fiduciária, consolidando o entendimento de que não é necessária a prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, sendo suficiente o envio ao endereço contratual. No caso presente, além da tentativa de notificação, houve o protesto regular do título, o que torna ainda mais robusta a comprovação da mora.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025